Tribunal: TJES
Processo: 5013273-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013273-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: PATRIK RAMOS FRANZIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA RITO DE EXECUÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, diante da inércia da parte autora após indeferimento do pedido de conversão do rito para execução de título extrajudicial e intimação para regularizar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, demanda intimação pessoal da parte autora; (ii) verificar se houve condenação indevida ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC não exige intimação pessoal da parte, pois não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressupostos processuais após tentativa frustrada de mudança de rito.
4. A parte autora foi regularmente intimada nos autos para regularização do feito, tendo optado por não se manifestar, conforme certidão cartorária.
5. A sentença não impôs condenação ao pagamento de custas, apenas consignou que estas já haviam sido quitadas no ajuizamento da demanda, inexistindo vício ou prejuízo à parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do feito por ausência de regularização do procedimento, após indeferimento de pedido de conversão de rito, configura hipótese de ausência superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, não exigindo intimação pessoal da parte. 2. É válida a extinção do processo quando a parte autora, regularmente intimada, mantém-se inerte, mesmo após oportunizada a regularização da demanda. 3. Não configura condenação indevida em custas quando a sentença apenas reconhece seu pagamento prévio.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013273-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELANTE: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A
APELADO: PATRIK RAMOS FRANZIN

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação para regularizar o procedimento, ante a tentativa de conversão da ação para o rito de execução de título extrajudicial.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à apreciação de seu mérito.

Pois bem.

O apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão sob o argumento de inadimplemento contratual por parte do recorrido, no bojo de contrato garantido por alienação fiduciária de veículo automotor. Entretanto, após frustradas tentativas de localizar o bem e alegando o descumprimento de acordo extrajudicial, requereu a conversão do rito da ação para o de execução de título extrajudicial, o que foi indeferido pelo juízo de origem, com base na ausência de pressupostos para tal medida, notadamente por não ter sido sequer analisada a liminar de busca e apreensão.

Diante disso, foi determinada a intimação do recorrente para regularizar o feito, sob pena de extinção. Apesar de devidamente intimado, manteve-se inerte, circunstância que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Assim, não obstante a insurgência recursal sustentar a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, argumentando tratar-se de hipótese de abandono de causa, que exigiria, portanto, a observância do § 1º do art. 485 do CPC, entendo que tal alegação não merece prosperar.

A sentença não foi proferida com fundamento no art. 485, III (abandono), mas sim no inciso VI do mesmo dispositivo, diante da ausência de regularização processual após a tentativa de alteração do rito da demanda, o que evidenciou a perda superveniente do interesse de agir nos moldes propostos.

Trata-se, portanto, de extinção motivada por ausência de condição da ação, não sendo exigida, nesse caso, a intimação pessoal da parte. A intimação processual da parte autora foi regularmente realizada nos autos, tendo esta optado por não se manifestar, conforme consta expressamente na certidão cartorária.

Por fim, quanto à alegação de condenação indevida em custas, também não assiste razão ao apelante, porquanto a sentença não impôs condenação nesse sentido, tendo apenas reconhecido expressamente que as custas já haviam sido quitadas no momento do ajuizamento da ação.

Dessa forma, não há vícios ou nulidades a comprometer a validade da sentença de primeiro grau, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira